Tribunal: CARF
Processo: 16306.000247/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000247/2009-78
ACÓRDÃO
1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA PRÓPRIA DCTF SEM PROCESSO. CRÉDITO
DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DAS
COMPENSAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS
MENSAIS
NÃO
CONFIRMADAS. INOCORRÊNCIA.
Não cabe decretar a homologação tácita das estimativas mensais
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, tendo em vista
sua natureza de antecipação de tributo.
Na verificação deste componente não existe limitação temporal, já que o
objetivo é confirmar as antecipações correspondentes às estimativas
declaradas como pagas ou compensadas, permanecendo inalterado o valor
correspondente ao imposto devido nos períodos anteriores.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
2
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação eletrônica (DCOMP) no
06240.64665.091006.1.7.02-5231, por meio da qual a interessada informa pleitear o
reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 393.309,66, com origem em saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2001, para a compensação do débito próprio declarado nesta DCOMP.
O contribuinte, na verdade, efetuou, inicialmente, compensação escritural, prevista
no art. 14 da Instrução Normativa SRF No 21/1997, para compensar débitos de IRPJ sobre
estimativa, de mesma espécie do crédito, referente aos períodos 01/2002, 03/2002, 04/2002,
05/2002 e 07/2002, conforme DCTFs nas e-fls. 114 a 116.
Com as alterações no art. 74 da Lei No 9.430/96 introduzidas pelas Leis No
10.637/2002 e da 10.833/2003, se mudou o tratamento a ser dado a compensações realizadas
pelos contribuintes. A IN SRF No 21/1997 foi revogada, passando a ter vigência a IN SRF no
210/2002. Com base nesta, o contribuinte compensou estimativa de IRPJ referente a 10/2002,
através do PER/DCOMP no 06240.64665.091006.1.7.02-5231 (PER/DCOMP original no
14044.54785.160805.1.3.02-3781) no valor de R$ 121.735,44.
Estes são, estão, os valores compensados com créditos oriundos do Saldo Negativo
de IRPJ de 2001:
Débito
Valor
Tipo de Compensação
Origem do crédito
IRPJ Estimativa 01/2002
33.133,23 Compensação sem processo
Saldo negativo 2001
IRPJ Estimativa 03/2002
22.299,18 Compensação sem processo
Saldo negativo 2001
IRPJ Estimativa 04/2002
98.418,33 Compensação sem processo
Saldo negativo 2001
IRPJ Estimativa 05/2002
75.415,14 Compensação sem processo
Saldo negativo 2001
IRPJ Estimativa 07/2002
110.418,97 Compensação sem processo
Saldo negativo 2001
IRPJ Estimativa 10/2002
121.735,44 DCOMP 06240.64665.091006.1.7.02-5231 Saldo negativo 2001
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
3
O pleito da interessada foi indeferido, nos termos do Despacho Decisório (manual),
e-fls. 117 a 127, lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária –
DERAT, em São Paulo (SP).
Assim se pronunciou a Autoridade Fiscal:
3. Analisando o hipotético crédito do AC 2001, foi verificado que a contribuinte
declarou débitos de Estimativa Mensal compensadas com suposto Saldo Negativo
de IRPJ do ano anterior (AC 2000). Em análise preliminar do Saldo Credor de IRPJ
do AC 2000, foi verificado que parte das estimativas mensais foram compensadas
sem processo com Saldo Negativo de IRPJ de período anterior (Acs 1995 a 1999).
Assim, foram analisados os SN de IRPJ dos Acs 1995 a 2001.
(...)
3- Da apuração do direito creditório
Saldo Negativo de IRPJ AC 1995
(...)
17. Considerando os valores mencionados, foi confirmada a existência do Saldo
Negativo do AC 1995 no montante de R$ 12.619,77, que foi totalmente utilizado
nas compensações sem processo das estimativas mensais de IRPJ do AC 2000, de
acordo com o Sistema NEOSAPO, à fls. 105 a 107. Desta forma, não verificada a
existência de SN IRPJ remanescente do AC 1995.

Saldo Negativo do IRPJ dos AC 1996 e 1997
18. A contribuinte declarou nas Fichas 08, fls. 91 e 94, das DIRPJs dos Acs 1996 e
1997, que não tinha Saldo Negativo de IRPJ nos dois períodos.

Saldo Negativo de IRPJ AC 1998
(...)
21. Assim, foi confirmada a existência do Saldo Negativo declarado pela
contribuinte no montante de R$ 39.187,.58, que foi totalmente utilizado nas
compensações sem processo das estimativas mensais de IRPJ do AC 2000, de
acordo com o Sistema NEOSAPO, às fls. 104 a 107. Desta forma, não foi apurado
SN IRPJ remanescente no AC 98.

Saldo Negativo de IRPJ AC 1999
(...)
27. Considerando os dados disponíveis nos Sistemas da RFB, não foi comprovada
a existência de Saldo Negativo de IRPJ AC 1999 (...)
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
4

Saldo Negativo de IRPJ AC 2000
(...)
35. Porém, tal saldo negativo foi totalmente utilizado nas compensações sem
processo das estimativas mensais de IRPJ do AC 2001, de acordo com o Sistema
NEOSAPO, à fls. 108 a 111. Desta forma, não foi apurado SN IRPJ remanescente
no AC 2000.

Saldo Negativo de IRPJ AC 2001
(...)
43. Desta forma, não foi comprovada a existência de Saldo Negativo de IRPJ AC
2001.

Conclusão
44. à vista de todo o exposto e considerando tudo o mais que do processo consta,
PROPONHO:
⇒ A NÃO CONVALIDAÇÃO das compensações sem processo das Estimativas de
IRPJ dos meses de Jan/2002, Mar/2002, Abr/2002, Mai/2002, Jul/2002, com Saldo
Negativo de IRPJ do AC 2001, às fls. 112 a 114 do presente processo;
⇒
A NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação da PER/DCOMP no
06240.64665.091006.1.7.02-5231.
Em suma, frente a análise realizada, a Autoridade Fiscal concluiu pela não existência
de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano de 2001. Por conseguinte, pregoou pela não
convalidação das compensações sem processo e pela não homologação da compensação objeto
do PERCOMP controlado neste processo.
Cientificado do Despacho Decisório (e-fl. 129) em 15/09/2009, o contribuinte
apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 15/10/2009, e-fls. 127/149, com as seguintes
alegações:
a) Que o despacho decisório seria nulo, pois a Autoridade Fiscal o proferiu sem
realizar qualquer intimação para esclarecer as dúvidas surgidas. Que a Autoridade Fiscal teria o
dever de procurar determinar o valor do crédito do contribuinte existente, caso tivesse alguma
dúvida a respeito. Tal dever de investigar seria visível em razão do paralelismo entre a
homologação da compensação, prevista nos §§ 2o e 5o, art. 74, da Lei n.o 9.430, de 1996, e a
homologação do lançamento, prevista no art. 150 do CTN. Que a autoridade fiscal não buscou a
verdade material.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
5
b) Que há um prazo decadencial para que a Fazenda exercite seu direito à revisão
do lançamento levado a termo pelo sujeito passivo, nos termos do artigo 149, do CTN. E que no
caso específico dos lançamentos por homologação, aplica-se o artigo 150, § 4o, do CTN. Que ao
apurar estimativas de IRPJ nos meses de janeiro, março, abril e julho de 2002, utilizou-se o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 para extinção delas. Dessa forma, argumenta a
interessada que, nos termos da IN/SRF no 21, de 1997, havia um controle prévio da compensação,
condicionada à autorização do Fisco, ao contrário da sistemática atual que reserva à Autoridade
Tributária a prerrogativa de controle posterior.
c) Que, ainda sob sua perspectiva, discorda do Fisco em relação às compensações
efetuadas. Que deveria ter conduzido não só a revogação da autorização para compensar, mas
também ao lançamento de ofício, para a regular constituição do crédito em aberto. No entanto, a
não consumação do lançamento de ofício dentro do quinquênio posterior ao fato gerador fulmina
o pretenso direito de lançar e cobrar o crédito tributário.
A DRJ/RPO exarou o Acórdão 14-62.677 - 6a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 829 a 856), de
30/08/2016, julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF), não havendo que se falar em nulidade quando observados
os requisitos contidos no art. 142 do CTN bem como o disciplinamento do
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
DÉBITOS DECLARADOS EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE
LANÇAMENTO.
Para a cobrança de débitos indicados pela interessada, em Declarações de
Compensação apresentadas a partir de 1o de outubro de 2003, não há a
necessidade de formalização de lançamento, mediante auto de infração ou
notificação de lançamento, pois a Dcomp é instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos que não forem compensados.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DECLARADOS EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DCTF. DECADÊNCIA.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
6
Como a exigência referida ao mês de outubro de 2002 decorre, simplesmente, da
cobrança dos débitos confessados pela interessada em Declaração de
Compensação, cuja compensação não foi homologada pela autoridade fiscal, não
há de se falar em lançamento, tão pouco em prazo extintivo do direito de a
Fazenda constituir o correspondente crédito tributário (decadência).
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. NÃO DECLARADOS EM DCOMP. COBRANÇA.
Não é passível de manifestação de conformidade a não convalidação de
compensações realizadas na escrituração da interessada, até a data de 30 de
setembro de 2002, informadas em DCTF, mas não declaradas em declaração de
compensação.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
O reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo do IRPJ
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a
comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte levado à dedução, por meio
dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, preenchidos nos
termos da legislação aplicável, bem como a certeza e a liquidez das demais
compensações e recolhimentos efetuados, visando a extinção das estimativas ou
aproveitadas no encerramento do período.
A compensação entre tributos e contribuições da mesma espécie, com crédito
que tem por origem pagamento indevido ou a maior que o devido, efetuada sem
processo, até 30 de setembro de 2002, deve estar respaldada nos meios de prova
adequados e suficientes a demonstrar a certeza e liquidez do direito creditório,
além da efetividade da compensação alegada.
DIREITO CREDITÓRIO EM LITÍGIO. COMPENSAÇÃO.
Não apresentados meios de prova adequados a infirmar a apreciação efetuada
pelo Despacho Decisório contestado, não há direito creditório adicional a ser
reconhecido. Em consequência, não se homologam as compensações declaradas.
O contribuinte foi cientificado do julgado em 24/01/2017 (e-fl. 933). Irresignado,
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 879 a 898). Não se tem elementos para precisar a data da
apresentação do recurso, mas se pode afirmar que foi antes da ciência, já que consta despacho de
encaminhamento do recurso ao setor responsável no dia 20/12/2016 (e-fl. 929).
As alegações do Recurso Voluntário são, em suma:
a) Que o processo deve ser julgado em conjunto com o processo
16306.000246/2009-23, que trata do saldo negativo de IRPJ do ano posterior,
2002, que teria elementos de prova e matéria comuns a este processo.
b) Que houve decadência do direito de lançar (não homologar as compensações)
dos créditos relativos aos períodos 01/2002, 03/2002, 04/2002, 05/2002 e
07/2002, uma vez que transcorreu mais de 05 anos da realização das
compensações e a ciência do Despacho Decisório (15/09/2009), conforme e-fl.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
7
129. Desta forma, como as compensações realizadas para estes períodos foram
na forma da IN SRF No 21/97, estas não eram confissão de dívida, não
constituindo o crédito tributário.
c) Que a DRJ entendeu que não caberia discussão sobre as compensações relativas
aos períodos 01/2002, 03/2002, 04/2002, 05/2002 e 07/2002, por se tratar de
compensações de tributos da mesma espécie feitas em escrituração, conforme
previsto no art. 14 da IN SRF No 21/97. Que este entendimento é indevido, pois
afasta direito do contribuinte de se pronunciar administrativamente sobre a não
convalidação das compensações realizadas através do Despacho Decisório.
d) Que a decisão recorrida estaria eivada de nulidade, já que a Autoridade Fiscal e
as Autoridades Julgadoras não se esforçaram para apurar o tributo
adequadamente, não calculando de forma precisa o quantum de crédito teria
direito o recorrente. Entende que a análise de compensação deve seguir o
mesmo rito do lançamento de tributo. Desta forma, houve ofensa aos princípios
do devido processo legal e da busca da verdade material.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, se reconhece a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 14-62.676 - 6a Turma da DRJ/RPO se deu em 24/01/2017 (e-fl.
933). Não se tem elementos para precisar a data da apresentação do Recurso Voluntário, mas se
pode afirmar que foi antes da ciência, já que consta despacho de encaminhamento do recurso a
setor responsável no dia 20/12/2016 (fl. 929). Logo, se considera o recurso tempestivo e que
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele se conhece.

Preliminar
Inicialmente o recorrente peticiona que o processo seja julgado em conjunto com o
processo 16306.000246/2009-23. E assim está posto, ambos na mesma sessão de julgamento.
Como visto, o contribuinte supostamente apurou saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2001, utilizando para compensar com débitos estimativa de IRPJ do ano de 2002.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
8
A Autoridade Fiscal lavrou Despacho Decisório concluindo pela inexistência de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001. Por conseguinte, declarou a não convalidação das
compensações sem processo das Estimativas de IRPJ dos períodos 01/2002, 03/2002, 04/2002,
05/2002 e 07/2002; e a não homologação da compensação do período 10/2002, realizada através
da PER/DCOMP no 06240.64665.091006.1.7.02-5231.

Alegação de Decadência
O recorrente alega, inicialmente, que houve a decadência do direito de lançar (não
homologar as compensações) dos créditos relativos aos períodos 01/2002, 03/2002, 04/2002,
05/2002 e 07/2002, uma vez que transcorreu mais de 05 anos da realização das compensações e a
ciência do Despacho Decisório (15/09/2009).
Neste quesito, se faz necessário trazer o histórico do instituto da compensação
tributária, em especial quando se trata de apuração de IRPJ.
No caso da opção pelo lucro real anual, é exigida a apuração mensal e a
correspondente quitação de débitos de estimativa de IRPJ e de CSLL. Neste caso, além do
pagamento, forma primária para a quitação das antecipações por estimativa mensal, é possível
que o contribuinte opte pela extinção dos débitos por meio de compensação com créditos que
tenha em seu favor. No presente caso, optou-se pela compensação das estimativas mensais com
saldos negativos de períodos anteriores para os meses 01/2002, 03/2002, 04/2002, 05/2002,
07/2002 e 10/2002.
O direito à compensação está previsto nos arts. 156 e 170 do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II – a compensação
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O primeiro instrumento legal que estipulou condições para a compensação foi a Lei
no 8.383, de 1991, que, em seu art. 66, assim dispôs:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a períodos subsequentes.
1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da
mesma espécie. (grifamos)
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
9
Depois a introdução do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, provocou alteração
expressiva nesse instituto. Esta foi sua redação original:
Art. 74. A Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou
ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua
administração.
Enquanto vigentes estas redações, tanto a restituição quanto a compensação entre
tributos de espécies diferentes eram objeto de pedidos encaminhados à Receita Federal,
formalizados em processos administrativos (em papel, na época), conforme previsto no art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996 (vigente à época). Neste período, para encaminhamento do pedido de
compensação era obrigatória a prévia apresentação do pedido de restituição.
Em paralelo a este procedimento, permanecia vigente o art. 66 da Lei no 8.383, de
1991, que regulamentava a compensação entre tributos de mesma espécie.
Na época das compensações realizadas pelo contribuinte para os períodos 01/2002,
03/2002, 04/2002, 05/2002 e 07/2002, por se tratar de tributos da mesma espécie, o contribuinte
estava utilizando a prerrogativa prevista no art. 66 da Lei no 8.383/91, regulamentado pelo art. 14
da IN SRF No 21/97:
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES DA MESMA ESPÉCIE
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido,
de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional,
inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para
pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subsequentes, desde que não apurados em procedimento de ofício,
independentemente de requerimento.
(...)
§ 3o Se a pessoa jurídica pretender compensar créditos em relação aos quais
houver ingressado com pedido de restituição, pendente de decisão
administrativa, deverá, previamente, manifestar, por escrito, desistência do
pedido formulado.
Observa-se que, com base no § 3o acima citado, não poderia nem haver pedido
formulado para compensação de tributos da mesma espécie. Então, a forma de compensação de
tributos da mesma espécie, na época, era registrar na contabilidade, além de informar a apuração
do débito e sua forma de extinção na DCTF (informando a compensação sem processo).
Logo, para as compensações realizadas pelo contribuinte para os períodos 01/2002,
03/2002, 04/2002, 05/2002 e 07/2002 não se aplica o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Assim,
também não se pode falar no limite temporal de homologação de compensação previsto no § 5o
do mesmo art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei No 10.833/2003.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
10
No caso dos autos, a interessada defende que, quando da emissão do despacho
decisório, não mais caberia a análise pela Receita Federal das compensações realizadas
escrituralmente nos períodos 01/2002, 03/2002, 04/2002, 05/2002 e 07/2002. Na sua visão, tal
análise estaria alcançado pela decadência, nos termos do art. 150, §4o, do CTN ou nos termos do
art. 173, inciso I, do mesmo CTN. Estes são os dispositivos suscitados:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Nesse ponto não cabe prosperar a interpretação do recorrente.
O prazo previsto no art. 173, I, do CTN é expressamente para constituir crédito
tributário. E em momento algum neste processo se constituiu crédito tributário, restringindo-se a
análise de direito creditório e compensações efetuadas. Logo, tal legislação não se aplica.
Quanto ao § 4o art. 150 do CTN, este fala, expressamente, em homologação do
“lançamento”. O lançamento está previsto no art. 142 da mesma lei:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível. (grifamos)
Tendo em vista, então, o disposto no art. 142 do CTN, pode-se afirmar que a
homologação abrange o que corresponder ao conceito do lançamento: ocorrência do fato
gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido.
O valor do tributo devido corresponde à aplicação da alíquota sobre a base de
cálculo de determinado período, somado ao adicional e deduzidos os incentivos fiscais, se cabível,
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
11
sem qualquer consideração quanto a possíveis formas de quitação por intermédio de antecipações
(retenções na fonte, pagamentos, compensações).
Tributo a pagar, por sua vez, é o montante apurado após abatidas as antecipações
já efetuadas no período (retenções na fonte, pagamentos, compensações).
Assim, a homologação tácita do lançamento, prevista no §4o do art. 150 do CTN,
incide sobre o valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não cabe mais a atuação do
Fisco após decorrido o prazo estipulado. Entretanto, tal homologação não se estende às
estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, tendo em vista sua
natureza de antecipação de tributo.
Ou seja, na verificação deste componente não se aplica a limitação temporal
prevista no §4o do art. 150 do CTN, já que o objetivo é confirmar as antecipações correspondentes
às estimativas declaradas como pagas ou compensadas, permanecendo inalterado o valor
correspondente ao imposto devido.
Esse foi o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscal no Acórdão no
9101-002.086 – 1a Turma, de 20/01/2015, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DAS ANTECIPAÇÕES. AUSÊNCIA DE REVISÃO DOS
PROCEDIMENTOS
ADOTADOS
PELO
CONTRIBUINTE
NA
APURAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
A compensação pretendida pelo contribuinte não será homologada nos casos em
que a fiscalização verificar a inexistência de crédito em razão da ausência de
comprovação (i) das antecipações declaradas e/ou (ii) do cumprimento de
requisitos legais estabelecidos para seu aproveitamento, durante a recomposição
do saldo negativo.
Para corroborar a argumentação se traz parte do voto do Conselheiro João Carlos
de Lima Júnior no julgado acima:
Do exposto, temos que ao analisarmos o que é o saldo negativo, encontramos na
sua composição dois componentes.
O primeiro componente é o imposto devido ao final do ano calendário, o qual
para ser alcançado exige a realização da apuração. Dispõe o art. 247 do RIR/1999
que “o lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto.”
O segundo componente é o valor antecipado durante o ano calendário. Neste são
incluídas todas as parcelas pagas pelo contribuinte (ou por terceiros em seu
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
12
nome, no caso de retenções) por antecipação ao longo do ano-calendário, tais
como:
(a) retenções na fonte de IR e CSLL;
(b) pagamento de estimativas mensais com DARF;
(c) compensações das estimativas em PER/DCOMP.
No tocante ao primeiro componente, para verificar a correção da apuração e
consequente resultado do ano calendário, a fiscalização deve recompor toda a
apuração já realizada pelo contribuinte, calculando o lucro líquido do período de
apuração com as adições, exclusões ou compensações, segundo as regras do
artigo 247 do RIR/99. Para tal atividade é necessário a verificação do prazo de
decadência previsto no artigo 150, §4o do CTN que assim dispõe:
(...)
É sabido que o que se homologa é o pagamento do imposto devido, que é
consequência da apuração realizada. Ora, para calcularmos o tributo devido
pago, o qual sujeita-se à homologação tácita, é necessário, como já visto, que seja
apurado o tributo através da verificação de receita obtida, das adições, exclusões
e compensações, portanto, ao se homologar o pagamento, se homologa também
todas essas apurações.
(...)
Por outro lado, em relação à verificação do segundo componente, não há que se
falar em homologação tácita, pois a fiscalização não altera ou revisa os
procedimentos adotados pelo contribuinte, mas apenas recompõe o saldo
negativo a partir da comprovação das antecipações efetivamente pagas ou
compensadas.
Veja-se que na verificação deste componente não existe limitação temporal, pois
são analisados apenas os comprovantes dos valores declarados como pagos ou
compensados antecipadamente e o valor do imposto devido (decorrente da
apuração realizada) permanece o mesmo.
Neste mesmo sentido estão estes julgados desta mesma Seção do CARF:
Acórdão no 1302-005.602 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 16 de agosto de 2021
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM
ANOS
ANTERIORES.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DAS
COMPENSAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO CONFIRMADAS.INOCORRÊNCIA.
Não cabe decretar a homologação tácita das estimativas mensais compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores, tendo em vista sua natureza de
antecipação de tributo. Na verificação deste componente não existe limitação
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
13
temporal, já que o objetivo é confirmar as antecipações correspondentes às
estimativas declaradas como pagos ou compensados, permanecendo inalterado o
valor correspondente ao imposto devido nos períodos anteriores.

Acórdão no 1302-003.911 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 17 de setembro de 2019
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA PRÓPRIA DCTF SEM PROCESSO. NECESSIDADE
DE CONFIRMAÇÃO PARA CÔMPUTO NO CRÉDITO DO SALDO NEGATIVO.
Não se pode considerar, para fins de dedução do tributo devido no final do
exercício e possível apuração de crédito de saldo negativo, as estimativas que
foram compensadas com fundamento no artigo 14 da IN SRF no 21/97, sem que
seja verificado que o crédito seria suficiente para quitação do débito. De acordo
com a legislação tributária, estas parcelas não foram confessadas, motivo pelo
qual não se aplica o entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT no
02/2018.
Desta forma, se rejeita a preliminar de decadência pleiteada pelo recorrente.

Negativa de Contencioso para Compensações em DCTF
O recorrente diverge, também, do entendimento da DRJ que pugnou que não
caberia discussão sobre as compensações relativas aos períodos 01/2002, 03/2002, 04/2002,
05/2002 e 07/2002, por se tratar de compensações de tributos da mesma espécie feitas em
escrituração, conforme previsto no art. 14 da IN SRF No 21/97. Que este entendimento afasta
direito do contribuinte de se pronunciar administrativamente sobre a não convalidação das
compensações realizadas através do Despacho Decisório.
Sobre esta questão, assim se pronunciou o julgado de piso:
45. Quanto à segunda situação, referida aos débitos de estimativas de IRPJ dos
meses de janeiro, março, abril, maio e julho, do ano-calendário de 2002,
declarados em DCTF, mas não em Declaração de Compensação, a cobrança deles
não faz parte do presente litígio.
(...)
49. Destaque-se também que as compensações referem-se a crédito que teria
origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, enquanto os
débitos correspondem a débitos também do IRPJ, do ano-calendário de 2002,
portanto, do mesmo tributo, compensação esta que era feita escrituralmente
pelos contribuintes e independente de requerimento.
50. Na verdade, na hipótese de compensação entre tributos ou contribuições da
mesma espécie, efetuadas anteriormente a 1o de outubro de 2002, o artigo 14 da
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
14
Instrução Normativa no 21, de 1997, preceituava que a contribuinte poderia
efetuar a compensação dos créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a
maior que o devido, com débitos do mesmo tributo ou contribuição, ou seja, da
mesma espécie e destinação constitucional, correspondentes a períodos
subsequentes, desde que não apurados em procedimento de ofício,
independentemente de requerimento, ou seja, independentemente de
autorização da repartição fiscal. (...)
(...)
52. Enfim, a compensação era efetuada escrituralmente, sem a necessidade de
apresentação de qualquer “Pedido de Compensação” ou documento equivalente.
53. Em consequência, também não se confirmou a hipótese normativa prevista
no §4o, artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, ou seja, não houve a conversão em
Declaração de Compensação, porque simplesmente não houve a formalização de
qualquer Pedido.
54. Não declaradas as compensações em Dcomp, nem em “Pedidos de
Compensação”, a cobrança dos débitos de estimativas de IRPJ dos meses de
janeiro, março, abril, maio e julho, do ano-calendário de 2002, não faz parte do
presente litigo e não é objeto de apreciação por meio deste Acórdão.
Tem razão o Acordão de piso. Como já explicitado, as compensações de mesma
espécie (realizadas em escrituração e informadas em DCTF), previstas no art. 66 da Lei no 8.383/91
e regulamentas pelo art. 14 da IN SRF No 21/97, não se confundem com as compensações
efetuadas com base no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que fora instituído posteriormente.
Somente as compensações previstas nesta última legislação é que possuem direito a contencioso
administrativo, a teor do § 9o a § 11 do art. 74:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
15
Logo, este processo se refere ao debate no contencioso administrativo previsto nos
§ 9o a § 11 da art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que se restringe ao crédito tributário de estimativa
de IRPJ referente a 10/2002, compensado através do PER/DCOMP no 06240.64665.091006.1.7.02-
5231 no valor de R$ 121.735,44.
Já as não convalidações das compensações das estimativas de IRPJ dos períodos
01/2002, 03/2002, 04/2002, 05/2002 e 07/2002, efetuadas escrituralmente e informadas em DCTF
conforme previsto no art. 66 da Lei no 8.383/91 e no art. 14 da IN SRF No 21/97, não são objeto
deste processo, por não estarem no PERDCOMP debatido. Além disso, não há previsão legal para
abertura do contencioso administrativo no rito do Decreto 70.235/72 quanto a estas
compensações sem processo em DCTF quando forem não convalidadas ou convalidadas
parcialmente, ficando afastada a possibilidade de apresentação de manifestação de
inconformidade e/ou recurso voluntário. O que caberia, neste caso, é o denominado Recurso
Hierárquico, previsto no art. 56 da Lei no 9.784/99, que seria analisado pela própria autoridade
que proferiu o Despacho e, em caso de nova apelação, pela autoridade superior, sem direito a
suspensão do crédito tributário compensado.
Neste mesmo sentido, há julgados do CARF:
Acórdão no 3302-010.350 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 26 de janeiro de 2021
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/1988 a 30/09/1995
NÃO CONVALIDAÇÃO DE COMPENSAÇÕES.
Foge à instância julgadora administrativa a apreciação de irresignação do
contribuinte contra a não convalidação de compensações, figura essa que não
pode e não deve ser confundida com a não homologação de compensações
formalmente declaradas em consonância com o artigo 74 da Lei 9.430/96 em sua
nova redação.

Acórdão no 1102-000.965 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 5 de novembro de 2013
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001
COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO. RECURSO CABÍVEL.
Não existe previsão legal para a apresentação de manifestação de inconformidade
para as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento no caso de
compensações realizadas por iniciativa do contribuinte, sem processo, nos termos
do art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991. Nesses casos, o recurso cabível é o hierárquico
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
16
do art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, dirigido à autoridade que proferiu a decisão,
que, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade
superior.
Desta sorte, pode-se afirmar que são definitivas as não convalidações das
compensações realizadas sem processo, somente em DCTF, das estimativas de IRPJ dos períodos
01/2002, 03/2002, 04/2002, 05/2002 e 07/2002, não sendo objeto deste processo, nem tampouco
da presente lide.

Alegação de Nulidade
Ainda em sede de preliminar, a empresa argui que a decisão recorrida estaria
eivada de nulidade, já que a Autoridade Fiscal e as Autoridades Julgadoras de primeira instância
não se esforçaram para apurar o tributo adequadamente e assim calcular o quantum de crédito
ele teria direito. Entende que a análise de compensação deve seguir o mesmo rito do lançamento
de tributo. Desta forma, teria havido ofensa aos princípios do devido processo legal e da busca da
verdade material.
Também não cabe prosperar a argumentação do recorrente.
A Autoridade Fiscal, quando da lavratura do Despacho Decisório (e-fls. 117 a 127),
fez análise minuciosa, ano a ano (1995 a 2001), com base nas informações prestadas pelo próprio
recorrente (DIPJ e DCTF), pagamentos e DIRF de terceiros. Chegou, então, à conclusão pela não
convalidação das compensações sem processo das estimativas de IRPJ dos meses 01/2002,
03/2002, 04/2002, 05/2002 e 07/2002, assim como a não homologação da compensação do mês
10/2002 (feita através do PERDCOMP 06240.64665.091006.1.7.02-5231).
Primeiramente, não se pode alegar cercamento de direito defesa ou falta do devido
processo legal, já que a abertura do contencioso administrativo, que se dá com a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela apelante, é exatamente a melhor expressão destas garantias. E
a busca da verdade material é corolário direcional para análise processual nas instâncias
julgadoras administravas, a partir das provas existentes nos autos.
Desta forma, não se vislumbra nulidade no Despacho Decisório nem no julgado a
quo.

Mérito
Em sua Manifestação de Inconformidade e seu Recurso Voluntário, o contribuinte
faz argumentações genéricas quanto ao seu direito creditório negado. Não ataca um item de
prova sequer que fora apontado no Despacho Decisório para as apurações de falta de saldo
negativo de IRPJ, ano a ano.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.849 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000247/2009-78
17
Neste ponto, é importante que se frise que a obrigatoriedade de apresentação das
provas é do Recorrente com base no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Ao mesmo tempo, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a
necessidade da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe ao recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. O princípio da
busca da verdade material alegado pelo recorrente deve estar associado a outros princípios e
diretrizes que norteiam o Processo Administrativo Fiscal, como o ônus da prova e da colaboração,
sendo esse último o que impõe ao contribuinte a responsabilidade de apresentar fatos que,
independentemente dos documentos dos autos, mostrem a verdade ocorrida e se destinem a
solução da lide, objetivo precípuo do Processo Administrativo Fiscal.
Desta forma, frente a falta de provas que demonstre inequivocadamente a liquidez
e da certeza do crédito vindicado pelo recorrente, se entende cabível a decisão do Despacho
Decisório, que se manteve inalterada pela instância a quo.

Dispositivo
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento
ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1010
DF CARF MF
Original